Tribunal: STJ
Processo: 0018387-29.2019.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114270 - SE(2025/0458766-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
CAMILLE MARIA OLIVEIRA NUNES SOARES - SE008688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
CRIME
DE
PECULATO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54671597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 604b044b-a2ee-454a-acdd-94124bfeb389

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 604b044b-a2ee-454a-acdd-94124bfeb389

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114270 - SE(2025/0458766-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
CAMILLE MARIA OLIVEIRA NUNES SOARES - SE008688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
CRIME
DE
PECULATO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MILTON EDUARDO SANTOS
DE SANTANA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54671918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: bd52c192-780c-4f59-be65-4acd5879a1c9

especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SERGIPE que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pelo
crime de peculato.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2.001-
2.015).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPP (
art. 619
,
e Súmula n.
Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese

defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.265/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Documento eletrônico VDA54671918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: bd52c192-780c-4f59-be65-4acd5879a1c9

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: bd52c192-780c-4f59-be65-4acd5879a1c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0458766-1
AREsp 3.114.270 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00183872920198250001 183872920198250001 201921200240 202400364599
5419010006
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
ADVOGADA
: CAMILLE MARIA OLIVEIRA NUNES SOARES - SE008688
AGRAVANTE
: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
ADVOGADA
: CAMILLE MARIA OLIVEIRA NUNES SOARES - SE008688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548529050<5<0911@
2025/0458766-1 - AREsp 3114270 Petição : 2026/0012454-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:47
Código de Controle do Documento: 66C58319-D253-44BE-BB7D-FDF9863A0CCE